Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS SUBSTITUÍDOS NO POLO ATIVO E JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença que, em razão do descumprimento de determinação de emenda para inclusão dos substituídos no polo ativo e regularização processual, indeferiu a petição inicial do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, ajuizado pelo Sindicato de forma fracionada, na busca da satisfação do direito de 10 (dez) substituídos, consubstanciado no crédito referente a benefício alimentação devido a servidores da Fundação Educacional do DF desde janeiro de 1996, objeto do título executivo judicial formado no Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4, distribuído em 12/1/2001).
2. Embora nas razões recursais o Sindicato Exequente/Apelante não tenha tratado, expressamente, da legitimidade ativa dele para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, insurgindo-se, apenas, contra o indeferimento do pleito de prorrogação do prazo para a juntada das procurações dos substituídos, a questão referente à legitimidade é matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício nas instâncias ordinárias.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, examinando a legitimidade extraordinária dos Sindicatos, fixou entendimento com Repercussão Geral (Tema no 823), no sentido de que eles (Sindicatos) podem defender os direitos individuais dos sindicalizados nas liquidações e execuções de sentença, independente de autorização dos substituídos.
4. Para fins de admissibilidade do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, é assente na jurisprudência a desnecessidade de apresentação de procuração específica ou autorização expressa do filiado, quando o Sindicato atua como substituto processual, bastando a simples comprovação da aludida condição, na fase executória, como ocorreu na espécie, com a apresentação da relação nominal dos beneficiários.
5. Consoante a jurisprudência do c. STJ, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido pelo Sindicato, como substituto processual, a juntada de procuração outorgada pelos substituídos aos advogados somente é exigível para fins de retenção de honorários contratuais sobre o montante da condenação, não se tratando de pressuposto de admissibilidade do processo.
6. Dessa forma, no contexto delineado nos autos, conclui-se pela presença da legitimidade ativa do Sindicato Exequente para o ajuizamento do presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, independentemente de inclusão dos substituídos no polo ativo e de juntada de procurações outorgadas pelos substituídos aos advogados.
7. Nesse contexto, mostra-se cabível a cassação da r. sentença, com retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento.
8. O presente feito difere de diversos outros Cumprimentos Individuais de Sentença Coletiva ajuizados pelo mesmo Sindicato para satisfação de crédito constituído no título judicial formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96 ajuizado em 2/12/1996), referente ao benefício alimentação devido a servidores da Fundação Educacional do DF desde janeiro de 1996, em relação aos quais este eg. TJDFT vem determinando a suspensão do feito, na origem, até o julgamento definitivo da questão relativa à prescrição, objeto de recurso pendente de julgamento no c. STJ.
9. Embora o crédito perseguido no presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se refira ao mesmo benefício alimentação, no caso dos autos, o título executivo foi formado em Ação Coletiva diversa, ajuizada pelo mesmo Sindicato alguns anos depois, qual seja, o Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4, distribuído em 12/1/2001). E, com relação ao título executivo formado nessa Ação Coletiva, especificamente, a prescrição executória já foi afastada, por decisão transitada em julgado proferida pela eg. 2a Turma Cível do TJDFT, que aplicou à Execução Coletiva desse título a tese firmada no Tema Repetitivo no 880.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.